Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-58.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002043-58.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILIANE DE SOUSA NEVES - CPF: 008.304.981-92 (RECORRENTE), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002043-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1002043-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Liliane Souza Neves.

Recorrido:
Município de Barra do Garças.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA DE OFÍCIO – SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA TRABALHISTA – VÍNCULO ESTATUTÁRIO – INCOMPETÊNCIA AFASTADA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
"(...) se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal) (...)".
(STJ, AgRg no CC 126.125/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2014). Ademais, o Supremo Tribunal Federal definiu a competência da Justiça Comum para processar e julgar as causas entre entes públicos e seus servidores, ainda que postule direitos trabalhistas, decorrente de contrato de trabalho nulo (ADI 3.395/DF-MC). Sentença desconstituída. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002043-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1002043-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Liliane Souza Neves.

Recorrido:
Município de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Liliane Souza Neves.

Ação:

de Cobrança – adicional de insalubridade
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença
(Id. 251345228)
:
considerou que a presente ação é de competência da Justiça do Trabalho, uma vez que a demanda foi proposta em desfavor do município de Barra do Garças-MT, por antigo empregado celetista, buscando o pagamento de verbas oriundas do trabalho exercido junto ao município reclamado. Assim, reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251345233): requer a reforma da sentença, a fim de que tenha prosseguimento o feito, defendendo a competência da justiça estadual para dirimir a questão.

Contrarrazões não apresentadas
, pois não

formalizada a tríade processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002043-58.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1002043-58.2024.8.11.0004

Recorrente:
Liliane Souza Neves.

Recorrido:
Município de Barra do Garças.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Liliane Souza Neves contra a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT
na presente
de Cobrança – adicional de insalubridade
que a recorrente move em desfavor do Município de Barra do Garças-MT, que reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por considerar que a competência para processar e julgar a causa é da Justiça do Trabalho.

A autora recorrente ingressou com esta demanda, em desfavor do município recorrido, alegando ser servidora pública efetiva, ocupando o cargo de agente de endemias e pugnando pelo pagamento do adicional de insalubridade.

O juízo de primeiro grau considerou que a presente ação é de competência da Justiça do Trabalho, uma vez que a demanda foi proposta em desfavor do município de Barra do Garças-MT, por antigo empregado celetista, buscando o pagamento de verbas oriundas do trabalho exercido junto ao município reclamado. Assim, reconheceu, de ofício, a incompetência do juízo e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Contra a sentença de primeiro grau, insurge-se a autora.

De início, verifica-se que a natureza do vínculo empregatício existente entre a reclamante e a municipalidade é jurídico-administrativa, uma vez que a demandante é servidora pública efetiva, regida pelo Estatuto dos Servidores do Município de Barra do Garças (Lei Complementar n.o 03/1991).

Logo, ao contrário do que consta da sentença de primeiro grau, a demanda não foi ajuizada por antigo empregado celetista, mas, como acima mencionado, por servidora pública efetiva, que tomou posse em virtude de concurso público.

Diante disso, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte, compete à Justiça Comum estadual processar e julgar demandas que envolvam servidor público, de um lado, e Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional, do outro, pois essas relações evidenciam a natureza jurídico-administrativa dos contratos pelo simples fato de envolverem pessoas jurídicas de direito público, que não dispõem de autonomia negocial para contratar, mas, ao contrário, estão sujeitas a uma série de limitações de índole administrativa, como os princípios da legalidade, do concurso público e da impessoalidade.

Nesse sentido:

“(...) A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação. In casu: a) No julgamento da ADI 3.395-MC/DF, esta Corte conferiu, em sede cautelar, interpretação conforme ao art. 114, I, da Carta Magna para excluir da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa; (...) (Rcl 17815 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014)”.

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Contrato temporário. Natureza do vínculo. Existência de termo de conduta que determina a natureza jurídico-administrativa do contrato firmado entre as partes. Competência. Justiça comum. Precedentes. 1. O Tribunal Superior do Trabalho expressamente consignou a existência de termo de ajustamento de conduta entre o ora agravado e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no qual se afirmou que o contrato existente entre o agravante e a FURB seria de natureza jurídico-administrativa. 2. Assentada a natureza estatutária do vínculo mantido entre o agravante e a Fundação Universidade Regional de Blumenau, a competência para o julgamento do feito é da Justiça comum (ADI no 3.395/DF-MC), consoante a reiterada jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). (ARE 1004808 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017)”.

Além disso,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
"(...) se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário ou de caráter jurídico-administrativo, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum (Estadual ou Federal) (...)".
(STJ, AgRg no CC 126.125/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2014).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal definiu a competência da Justiça Comum para processar e julgar as causas entre entes públicos e seus servidores, ainda que postule direitos trabalhistas, decorrente de contrato de trabalho nulo (ADI 3.395/DF-MC).

Sobre a matéria, segue o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – INSALUBRIDADE DEVIDA SOBRE O SALÁRIO BASE – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 94/2011– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência de insalubridade a que estão submetidos os trabalhador em seus respectivos ambientes de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

(TJ-MT - RI: 10058152820218110006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)”.

“EMENTA: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – FGTS E PIS /PASEP – REGULARIDADE DO RECOLHIMENTO E DA INSCRIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As demandas instauradas entre o Poder Público e os seus servidores competem a Justiça Comum por se tratar de direito administrativo. É de competência da União o pagamento do abono salarial anual do PIS /PASEP, cumprindo ao Município o cadastramento do empregado. O pagamento do adicional de insalubridade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial. Precedentes STJ. Sendo o laudo pericial elaborado em momento posterior ao período postulado, não há como lhe conferir efeitos retroativos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0003072-43.2013.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/06/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – MÉRITO – REGIME JURÍDICO CELETISTA – LEI MUNICIPAL No. 2.188/2009 – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – DIFERENÇA DEVIDA E ATUALIZADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Pretório Excelso definiu a competência da Justiça Comum para processar e julgar as causas entre entes públicos e seus servidores, ainda que postule direitos trabalhistas, decorrente de contrato de trabalho nulo – ADI 3.395/DF-MC. A contratação de Agente de Saúde Ambiental fundamentada pela Lei Municipal no. 2.188/2009 rege-se pelas disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, o que garante ao contratado o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de todo o período da contratação inadimplido ou pago a menor, devidamente atualizado. É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

(TJ-MT - APL: 00035920320138110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/04/2018)”.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS E INSALUBRIDADE – PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – ATO DE NOMEAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO – ÍNDOLE ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO – NÃO PERCEPÇÃO DO FGTS – CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO COMO CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA RELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CRF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REFLEXOS – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A competência da Justiça Estadual para processar as demandas instauradas entre o Poder Público e os seus servidores é pacificada nos tribunais superiores e descabe a reapreciação da questão, quando já decidida em decisão definitiva no TRT competente. O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior. A contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não viola o acesso ao Serviço Público, por concurso, e tem autorização na Carta Magna (CRF, art. 37, IX); sendo válido, descabe falar em direito ao levantamento do depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. Se o Termo de Rescisão do Contrato Comissionado, entabulado entre as partes litigantes demonstra o pagamento da remuneração correspondente, do adicional de insalubridade e do 13o salário, é descabida a pretensão de seu recebimento.

(TJ-MT - Apelação: 0001317-67.2011.8.11.0098, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/07/2017)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

RECONHECER
a competência da justiça comum para processar e julgar a presente demanda,
ANULAR
a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024